Tribunal: STF
Processo: HC 241055
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE VEREADOR MUNICIPAL PROCESSADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Magistrado de primeiro grau, ao impor as medidas cautelares alternativas ao paciente, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional. Daí por que o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em casos semelhantes.



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    III – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 8 acusados, representados por advogados distintos, e na qual são examinados crimes complexos que teriam sido cometidos em detrimento da Administração Pública. Além disso, a denúncia já foi recebida e o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação por todos os denunciados.



    IV – Não se verifica inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    V – Agravo regimental improvido.